Tribunal: TJES
Processo: 0036845-67.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036845-67.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SUELI DA SILVA PINHEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 0036845-67.2017.8.08.0024.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
IESO ANTONIO DO NASCIMENTO, SUELI DA SILVA PINHEIRO, MILTON AGUIAR CHEQUER.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19296190. Contrarrazões apresentadas no ID 19296192 (Certidão de decurso de prazo sem manifestação).

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19296190), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALÍQUOTA DE 25%. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 745 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA QUE FIXOU DESDE O PAGAMENTO OU CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ESTRITAMENTE TRIBUTÁRIA DA EXAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DEVIDOS APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário ajuizada por Ieso Antonio do Nascimento e outros em face do Estado do Espírito Santo (ID 19295880). Na petição inicial, os autores alegaram a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica utilizando a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001, sob o argumento de que tal percentual viola os princípios da seletividade e da essencialidade tributária. Além disso, questionaram a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do imposto, bem como a incidência sobre a demanda contratada de potência não utilizada.

A sentença proferida no juízo de origem (ID 19295883) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o direito dos autores ao recolhimento do ICMS pela alíquota geral de 17% (dezessete por cento), condenando o Estado à restituição das diferenças pagas a maior no período imprescrito. Quanto aos critérios de atualização, a decisão de primeiro grau determinou, no item b.2 do dispositivo, que sobre cada parcela a ser restituída deveria incidir a taxa SELIC, a título de correção monetária e juros de mora, contada desde a data de cada pagamento indevido. Após a oposição de embargos de declaração pelo ente público, o juízo integrou a sentença (ID 19296189) para definir o VRTE como índice de correção até dezembro de 2021, mas manteve a incidência dos juros de mora desde a citação, com fundamento no artigo 405 do Código Civil.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs
Recurso Inominado (ID 19296190) insurgindo-se exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora.
Argumenta o recorrente que, por se tratar de repetição de indébito de natureza tributária, o magistrado de piso desconsiderou a regra especial prevista no Código Tributário Nacional (CTN) e o entendimento consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Pugna, assim, pela reforma da sentença para que os juros moratórios incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir o termo inicial de incidência dos juros de mora na repetição de indébito de ICMS. Deve-se analisar se aplica-se a regra geral do Direito Civil (incidência a partir da citação ou do pagamento indevido) ou a regra especial do Direito Tributário (incidência apenas a partir do trânsito em julgado da sentença condutora da restituição), conforme previsto no Código Tributário Nacional e na jurisprudência dos tribunais superiores.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

A insurgência recursal do Estado do Espírito Santo merece prosperar integralmente. Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza estritamente tributária, uma vez que o objeto da condenação é a restituição de valores recolhidos a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Nesse cenário, o regime jurídico aplicável aos consectários da condenação deve observar as normas específicas do Código Tributário Nacional, que prevalecem sobre as normas gerais do Código Civil em razão do princípio da especialidade e da hierarquia das leis.

No que tange aos juros moratórios em sede de repetição de indébito tributário, o
artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer que a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar
. Tal dispositivo legal fundamenta-se na premissa de que a mora do ente público, nas hipóteses em que o tributo foi recolhido com base em lei (ainda que posteriormente declarada inconstitucional), só se configura após o comando judicial definitivo que desconstitui a presunção de legitimidade do crédito tributário e ordena a devolução.

O entendimento acerca da matéria encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da
Súmula 188
, que dispõe: "Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". Referido enunciado sumular não deixa margem para interpretações diversas, aplicando-se indistintamente a todos os tributos, inclusive ao ICMS, como é o caso dos autos. Não há, portanto, amparo legal para a aplicação do artigo 405 do Código Civil, que prevê a incidência de juros desde a citação para obrigações de natureza civil comum, pois a norma tributária possui regramento próprio e excludente.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar, em parte, a r. sentença apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora, determinando que a
incidência de juros moratórios
(ou da taxa SELIC em sua vertente moratória)
ocorra exclusivamente a partir do trânsito em julgado da presente decisão
, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas por previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)